Tribunal: TJDFT
Processo: 0732748-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732748-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: APARECIDA DOS REIS LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. DESNECESSÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. LESÃO PATRIMONIAL. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. LAUDOS PERICIAIS. INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. CRIME PRATICADO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o fato, e todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada e a classificação do crime constam da acusação, conforme comando do artigo 41 do CPP, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há inépcia da peça acusatória. 2. Proferida sentença condenatória e exercida cognição exauriente sobre o mérito da persecução penal, resta prejudicado o exame de inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada. 3. A intimação das vítimas para formalização do termo de representação se mostra desnecessária quando inequívoca a demonstração de que os ofendidos desejam a continuidade do processo, dispensando-se o rigorismo procedimental. 4. A alteração legislativa não alcança ações penais em curso, cuja denúncia já tenha sido ofertada. Se a denúncia foi oferecida em data pretérita à inserção do § 5° ao artigo 171, promovida pela Lei 13.964/2019, publicada em 24/12/2019, a exigência de manifestação formal das vítimas pela continuidade da ação penal se mostra desnecessária. Preliminar rejeitada. 5. Se o crime foi cometido em detrimento de entidade de direito público, se está diante da exceção do inciso IV do artigo 171 do Código Penal, que dispensa a representação da vítima. 6. O crime de estelionato exige que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 7. O conjunto probatório formado pelos depoimentos judiciais e provas documentais, em especial laudos periciais que concluíram pela inautenticidade da assinatura de beneficiários e médicos, é robusto o suficiente para sustentar o decisum condenatório, pois demonstrou que a ré obteve para si vantagem ilícita, mediante a falsificação de guias de atendimento e recebimento de valores por serviços médicos não prestados, descontados de 26 (vinte e seis) beneficiários e repassados pelo Plano de Saúde. 8. Deve incidir a causa especial de aumento prevista no § 3o do artigo 171 do Código Penal se conduta foi praticada em detrimento de entidade de direito público. 9. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, alegando a inépcia da denúncia, ao argumento de que não teriam sido apresentas as circunstâncias do caso, sendo ajuizada apenas de forma genérica; b) artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação; c) artigo 171, § 5o, do Código Penal, asseverando ser necessária a representação para o início da ação penal; d) artigo 171, § 3o, do Código Penal, insurgindo-se contra a causa de aumento da pena aplicada, porquanto o crime não teria sido praticado em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência, ou ainda contra entidade pública do Ministério Público, mas sim contra a Associação ASMEPRO. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, a recorrente, embora tenha colacionado julgados de outros tribunais não realizou o necessário cotejo analítico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 41 e 386, ambos do CPP e 171, § 3o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Verifica-se na denúncia de ID 29733794, que o fato, e todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada e a classificação do crime constam da acusação, conforme comando do artigo 41 do CPP” (ID Num. 31198404 - Pág. 6), que “Na espécie, o conjunto probatório formado nos autos demonstrou a prática do crime de estelionato, na medida em que a ré obteve para si vantagem ilícita, mediante a falsificação de guias de atendimento e recebimento de valores por serviços médicos não prestados pela Clínica Diagnóstica, descontados de 26 (vinte e seis) beneficiários e repassados pelo PLAN-ASSISTE” (ID Num. 31198404 - Pág. 13) e que “Isso posto, não subsiste a alegação de atipicidade da conduta, por ausência de culpabilidade e dolo, sendo o conjunto probatório robusto o suficiente para sustentar o decisum condenatório” (ID Num. 31198404 - Pág. 13). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também, não merece subir o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 171, § 3o, do Código Penal, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1879635/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/11/2021). Tampouco merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 171, § 5o, do Código Penal, pois a decisão colegiada nesse sentido está em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO. PLEITO PELA APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5.o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INSUBSISTENTE. DENÚNCIA APRESENTADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. REPRESENTAÇÃO É ATO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. VONTADE DAS VÍTIMAS PRESENTE NOS AUTOS. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de representação das Vítimas, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência do citado Diploma legal, tal como ocorre na hipótese dos autos. 2. A representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 3. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1915868/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 14/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. Do mesmo modo, não merece ser admitido o especial no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto, consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017